Tribunal: TJMT
Processo: 0000359-22.2011.8.11.0053
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000359-22.2011.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL MARCELO DE ALMEIDA - CPF: 207.536.911-91 (APELANTE), ANA JOVITA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 415.167.531-00 (APELANTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - CPF: 718.335.288-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MANOEL MARCELO DE ALMEIDA (APELANTE), ANA JOVITA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 415.167.531-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MANOEL MARCELO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
0000359-22.2011.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger.

Apelante:
Ana Jovita da Silva Almeida.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. e outro.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE DO AUTOR DURANTE O CURSO DA DEMANDA – PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a morte da vítima antes da realização da perícia judicial para quantificar o grau das lesões sofridas, mostra-se necessária a realização da perícia indireta, uma vez que a morte do autor não tem o condão de inviabilizar a análise técnica da documentação médica pelo perito oficial
.

In casu, não há que se falar em realização de novo laudo pericial ou de prova emprestada, quando os autos encontra-se suficientemente instruído, com a realização de perícia médica capaz de demonstrar a inexistência de invalidez permanente sofrida pelo autor, sendo as provas acostadas aos autos suficientes à formação do convencimento do magistrado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
0000359-22.2011.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger.

Apelante:
Ana Jovita da Silva Almeida.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ana Jovita da Silva Almeida, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório movida contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. e Bradesco Seguros S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que o autor Manoel Marcelo de Almeida sofreu um acidente automobilístico em 27.11.2009, restando sequelas que o impediram de voltar a trabalhar. Aduz o autor faleceu no curso do processo e não realizou a perícia médica, sendo substituído no polo ativo pela esposa recorrente. Assevera que os documentos apresentados fazem provas suficientes da incapacidade sofrida pelo “de cujus” à época dos fatos, corroborado com o depoimento da requerente, devendo ser reconhecido o direito a indenização.

Além disso, cita que após o falecimento, requereu a realização da perícia indireta, mas o perito designado não desempenhou seu papel corretamente, pois a maioria das respostas aos quesitos foram inconclusivas, devendo ser refutado o laudo. Defende a ocorrência de falta de celeridade processual, pois os autos tramitam há mais de 12 anos e que seja considerada como prova emprestada os autos n. 00000024-03.2011.8.11.0053, referente ao processo de aposentadoria por invalidez do
de cujus
. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

A apelada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 205484209).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
0000359-22.2011.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger.

Apelante:
Ana Jovita da Silva Almeida.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. e outro.

V O T O

Infere-se dos autos que Manoel Marcelo de Almeida manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. e Bradesco Seguros S.A., em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 27.11.2009.

Em 21.03.2022 aportou manifestação informando o falecimento do autor (certidão de óbito – id. 205484173), sendo requerida a realização de perícia médica indireta. Além disso, procedeu-se a habilitação da esposa do
de cujus
no polo ativo (id. 205484182).

O laudo médico pericial indireto foi concluído e juntado aos autos (id. 205484198).

Na sequência, o douto magistrado
a quo
, considerando que o laudo pericial trazido aos autos confirmou a inexistência de invalidez, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (id. 205484202).

Inconformada, a apelante alega que os documentos apresentados fazem prova suficiente da incapacidade sofrida pelo
de cujus
a época dos fatos, corroborado com o depoimento da recorrente, devendo ser reconhecido o direito a indenização securitária.

Além disso, cita que o perito designado para a realização da perícia indireta não desempenhou seu papel corretamente, pois a maioria das respostas aos quesitos foram inconclusivas, motivo pelo qual deve ser refutado o laudo.

Segue defendendo que seja considerada como prova emprestada os autos n. 00000024-03.2011.8.11.0053, referente ao processo de aposentadoria por invalidez do falecido. Firme em seu propósito, ao final, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova,
conforme dispõe o art. 370, do CPC,
porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

No caso em testilha, do que consta dos autos, tenho que as razões esposadas pela apelante não merecem guarida, sendo de singela análise ante ao que se faz prova.

Ora, necessário
se faz constar que foi realizada perícia médica judicial indireta (id. 205484198), que concluiu pela impossibilidade de constatar a invalidez decorrente do acidente automobilístico noticiado nos autos. A propósito, destaco trecho do laudo pericial realizado pelo médico perito Dr. João Leopoldo Baçan:

“4. DISCUSSÃO

De acordo com a documentação médico-legal presente nos autos, o Sr. Manoel Marcelo de Almeida sofreu um acidente de trânsito no dia 27 de novembro de 2009, resultando na fratura da perna esquerda. Submetido ao tratamento conservador e transferido para o Hospital Santa Casa no dia 09 de dezembro de 2009.

Conforme consta nos autos foi requisitado pela Autoridade Policial perícia para avaliação de lesão corporal, contudo não juntado aos autos. Não consta relatório médico informando os tratamentos realizados, resultado de exames complementares ou relatórios médicos descrevendo as alegadas sequelas decorrente da fratura na perna esquerda.

Diante da ausência de documentação médico-legal comprobatória fica prejudicado a avaliação do dano corporal pós-traumático
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não é possível constatar invalidez decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 27 de novembro de 2009
.
” (id. 205484198 - destaquei).

Dessa forma, entendo que o documento oficial confeccionado pelo médico perito é suficiente para o deslinde da lide e bastante claro ao informar que não há invalidez, concluindo-se, portanto, pela inexistência de invalidez ou incapacidade permanente, ônus da qual a parte autora não se desincumbiu (art. 373, I do CPC).

Ora, com a devida vênia, a prova pericial, ainda que indireta, mostra-se suficiente para firmar a conclusão do julgador.

Ademais, como sabido, para que seja concedida a indenização, exige-se a prova do acidente e a comprovação da invalidez permanente, conforme preceituado na Lei n. 6.194/74.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 3º, da Lei nº 6.194/74, “
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem
as indenizações por

morte, por invalidez permanente, total ou parcial
,
e por despesas de assistência médica e suplementares (...)”
(Destaquei).

Os documentos abarcados pela parte autora bem como a realização de perícia médica judicial indireta (id. 205484198), foram suficientes para a conclusão de que o autor não foi acometido de deformidade, debilidade ou invalidez permanente total ou parcial, sendo inclusive desnecessária a repetição ou a produção de outras provas para demonstrar fatos devidamente esclarecidos na presente lide.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em realização de novo laudo pericial quando os autos encontra-se suficientemente instruído, ainda com realização de prova pericial médica capaz de demonstrar a inexistência de invalidez permanente sofrida pelo autor, sendo as provas acostadas aos autos suficientes à formação do convencimento do magistrado.
”
(RAC n. 0029117-42.2014.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 11.05.2016 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – LAUDO PERICIAL APONTANDO QUE NÃO HÁ INVALIDEZ PERMANENTE – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não faz jus ao recebimento da indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT a parte que não comprova o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a sua invalidez permanente, ônus que lhe competia.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC.

Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora.

O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia médica não autoriza a realização de novo exame
.”
(RAC n. 0005038-83.2016.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.08.2018 - negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO DE JULGAMENTO PROCEDENTE DA DEMANDA OU NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

(..)

Não há falar em realização de nova perícia se o laudo pericial mostra-se inequívoco na conclusão de que não existe invalidez permanente, apta a ensejar o direito ao recebimento da indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos do artigo 3º, II e 5º, da Lei nº 6.194/74.”

(RAC n. 0003782-08.2016.8.11.0055, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.04.2018 - negritei).

Ademais, impossível a utilização da prova emprestada nos termos pretendidos pela recorrente. Isso porque, em se tratando de seguro DPVAT, necessária a realização de perícia médica, ainda que indireta, para apurar a existência de invalidez e o grau das lesões, nos termos da Súmula 474, do STJ: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
”

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. MORTE DA PARTE AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. POSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. No caso concreto, a parte autora faleceu no curso da demanda e antes da realização da perícia médica judicial que poderia constatar as lesões sofridas em decorrência do acidente de trânsito e que supostamente causaram a invalidez permanente alegada na inicial.
II. Assim, mostra-se imprescindível a realização de perícia médica indireta para o deslinde do feito, para o fim de apurar se as lesões sofridas pela de cujus resultaram em invalidez permanente e, em caso positivo, o grau da invalidez, nos termos da Súmula

474, do STJ.
III. Outrossim, não sendo possível a realização da perícia indireta, caberá ao expert nomeado pelo juízo referir tal impossibilidade, após a análise da documentação. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.”
(TJRS - RAC n. 70085146546, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 25.08.2021 - negritei).

Assim, tendo em vista a falta de comprovação da invalidez ou debilidade permanente total ou parcial, é indevido o recebimento da indenização securitária pleiteada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024